Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0002260-85.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: RODOR DE OLIVEIRA IMOBILIARIA LTDA - ME EMBARGADO: LEONEL PEREIRA GALVAO, LUCILENE MARIA DA CONCEICAO SILVA GALVAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Constato que os Embargados, apesar de devidamente intimados para que regularizassem a representação processual, permaneceram inertes (Id. 19514350). Assim, desconsidero as contrarrazões aos Embargos (Id. 13690414) dos autos (art. 76, § 2o, II, do CPC). Exclua-se no nome do advogado renunciante dos registros do Processo. Incluam-se os Embargos de Declaração em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora